Tribunal: TJMT
Processo: 1007434-02.2018.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007434-02.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIA DE FATIMA NUNES DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 010.908.381-40 (APELANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 070.651.438-64 (APELANTE), T. D. SERVICOS DE GUINCHO LTDA - CNPJ: 11.888.456/0001-56 (APELADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), HERMANN & HERMMAN LTDA - CNPJ: 26.552.307/0001-99 (APELADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA DE FATIMA NUNES DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 010.908.381-40 (APELADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 070.651.438-64 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), HERMANN & HERMMAN LTDA - CNPJ: 26.552.307/0001-99 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), T. D. SERVICOS DE GUINCHO LTDA - CNPJ: 11.888.456/0001-56 (APELANTE), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), NELIANE ANDREA MANOEL - CPF: 272.550.298-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA SOB A GUARDA DA OFICINA MECÂNICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – DANO MATERIAL – ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO, INCLUSIVE COM A BAIXA DO VEÍCULO NO DETRAN –
PENSIONAMENTO
MENSAL À VIÚVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
– DANO MORAL POR REFLEXO OU RICOCHETE CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRETENSÃO DE ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO PELO SEGURO DPVAT –
FATO NOVO ALEGADO EM SEDE RECURSAL – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO – MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -
PRECLUSÃO
OPERADA
– BASE
DE
CÁLCULO
DOS
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA OBEDECIDA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Uma vez confiado o veículo à
oficina
mecânica para reparos, deve ser afastada a responsabilidade do proprietário, por danos decorrentes de
acidente
de
trânsito
ocorrido enquanto o automotor estava sob o dever de guarda desta.

A determinação de
baixa
e cancelamento nos registros do
Detran
, trata-se de consequência lógica da declaração de
perda

total
dos veículos, o que não evidenciou nos autos, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Não havendo prova de
dependência

econômica
da parte autora em relação ao marido falecido, especialmente porque era empresário e possuía renda própria familiar, não há falar em condenação da parte ré ao pagamento de pensão ou qualquer outra indenização por danos materiais nesse sentido.

Dano

moral

reflexo
, ou por
ricochete
, é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um
dano
inicial sofrido por outrem (vítima direta). Caracterizada o laço familiar e o vínculo afetivo entre padrasto e enteado, a justificar o sofrimento por
dano
causado a terceiro.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

A oportunidade para a juntada de
documento
é com a inicial e/ou com a contestação, exceto quando se trata de
documento

novo
,
nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Ausentes tais circunstâncias, é impossível a análise da matéria, no que concerne ao abatimento
do valor recebido pelo seguro DPVAT, porquanto
apresentado a destempo. Preclusão operada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007434-02.2018.8.11.0037

APELANTES:

CÉLIA DE FÁTIMA NUNES DE ALMEIDA DA SILVA, PAULO FERNANDO NUNES DE ALMEIDA E HERMANN & HERMMAN LTDA

APELADOS:

T. D. SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., CÉLIA DE FÁTIMA NUNES DE ALMEIDA DA SILVA, PAULO FERNANDO NUNES DE ALMEIDA E HERMANN & HERMMAN LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CÉLIA DE FÁTIMA NUNES DE ALMEIDA DA SILVA, PAULO FERNANDO NUNES DE ALMEIDA E HERMANN & HERMMAN LTDA
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e pensionamento ajuizada pelos primeiros apelantes em face da segunda apelante e
T. D. SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida HERMANN & HERMMAN LTDA – ME ao pagamento de R$60.000,00 (sessenta mil reais) à título de
danos morais,
sendo
R$30.000,00
(trinta mil reais) para cada requerente, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária da data do arbitramento,
in casu,
a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, bem como condenou as partes no pagamento das custas e despesas processuais
pro rata
, arcando cada qual com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a justiça gratuita em relação aos autores.

Ainda,
julgou improcedente o pedido de denunciação da lide
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como condenou a denunciante T. D. SERVICOS DE GUINCHO LTDA - EPP em honorários advocatícios fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformados, os
autores-apelantes
apontam que a Magistrada de primeira instância incorreu em flagrante equívoco, em não reconhecer a responsabilidade solidária da requerida T.D Serviços de Guincho LTDA – EPP, tendo em vista que é proprietária do veículo envolvido no acidente de trânsito, o qual possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados a terceiros.

Assim, caso seja reconhecida a responsabilidade da empresa T.D. Serviços de Guincho LTDA, pedem também seja reconhecida a responsabilidade da Seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A, a qual na época do infortúnio mantinha com a apelada, contrato de seguros sob a apólice nº 6015001493531, vigente entre 26/01/2018 a 15/07/2018.

Alegam, também, que formularam na inicial, pedido de indenização por danos materiais, tendo em vista que em decorrência do acidente, o veículo dos apelantes ficou completamente destruído.

Aduzem que os autores não deram baixa no veículo no Detran, em razão do bem ser financiado, e os mesmos não possuírem condições financeiras para quitar o débito e assim providenciar a baixa do veículo junto ao órgão do Detran.

Asseveram que os apelantes não podem ser prejudicados pela incapacidade financeira em quitar os encargos do automóvel, motivo pelo qual pugnam pela condenação do valor de R$12.000,00 (doze mil reais) a título de danos materiais, referente à tabela FIPE à época do acidente.

Pontuam, outrossim, que a sentença proferida condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), sendo R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada apelante, todavia, sustentam que o
quantum
indenizatório se monstra irrisório e desproporcional ao dano sofrido, razão pela qual deve ser majorado.

Por fim, relatam que no que tange ao pedido de pensionamento mensal, entendeu a Magistrada ser indevido em razão da apelante Célia não comprovar nos autos que dependia economicamente do falecido até o momento do óbito. Entretanto, ressaltam que trata-se de uma pessoa idosa com 66 (sessenta e seis) anos de idade, onde casou-se com o Sr. Maurilio em 26/03/1993, matrimônio este que se encerrou com o óbito, vítima do acidente de trânsito ocorrido por culpa exclusiva dos apelados.

Esclarecem que desde o início do casamento, a apelante Célia sempre foi do lar, dependendo assim financeiramente do falecido e com o óbito do marido, em decorrência do acidente de trânsito a mesma se viu desamparada, já que o marido era o provedor do lar.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a responsabilidade solidária da apelada T.D Serviços de Guincho LTDA e da Seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A aos danos causados aos apelantes; bem como seja reformada a r. sentença para o fim de condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$12.000,00 (doze mil reais) e indenização por danos morais em 500 (quinhentos) salários-mínimos para cada requerente, e, por fim, considerando que a dependência da cônjuge, ora apelante, é presumida, requerem pensionamento mensal no valor de 01 (um) salário mínimo, devido desde a data do óbito até a data em que o falecido completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade, visto que é esta a expectativa de vida do homem no Brasil, segundo pesquisa do IBGE (Id 130377311).

Por sua vez, a empresa
Hermann & Hermman Ltda
postula para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, porque foram alicerçados em boletim de ocorrência redigido baseado nas informações prestadas pelo próprio autor da ação, o qual deixou de fazer prova de fato constitutivo de seu direito, bem ainda em virtude de não ser demonstrada a culpa do funcionário da apelante no evento danoso. De modo alternativo, pugna para que seja julgada improcedente a pretensão indenizatória do apelado Paulo por danos morais em ricochete, eis que está veiculada por terceiro que não integra o núcleo familiar básico da vítima falecida, cujo acolhimento do pedido pressupõe demonstração robusta da existência de relação de proximidade, vínculo afetivo e convivência que permitam inferir a lesão moral suportada o qual não se produziu no curso processual.

Requer, ainda, a adequação da verba indenizatória moral mediante a redução, autorizando o abatimento do valor recebido do seguro obrigatório (DPVAT), caso subsista o dever de indenizar. Por derradeiro, em relação a verba sucumbencial arbitrada em prol do procurador da apelada, pede que se adote a regra para fixar entre 10 e 20%, como base de cálculo referente ao proveito econômico obtido pela apelante, que nesta parte do pedido, saiu-se vencedora (Id 130377317).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 130377321 e 130377325.

Recorrentes dispensados do recolhimento do preparo, uma vez que litigam sob o pálio da justiça gratuita. (Id 130479651). Preparo recolhido pela segunda apelante no Id 130377318

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
CÉLIA DE FÁTIMA NUNES DE ALMEIDA DA SILVA
e
PAULO FERNANDO NUNES DE ALMEIDA
ajuizaram ação de indenização por danos morais, materiais e pensionamento em face de
HERMANN & HERMMAN LTDA
e
T. D. SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA
, onde narram em sua inicial, que no dia

02/04/2018, por volta das 15:00h, o requerente Paulo seguia no veículo

PALIO, marca FIAT, Placa ANC-3240, conduzido pelo Sr. Maurílio Amaro da Silva,

esposo da requerente Célia e enteado de Paulo, quando violentamente o caminhão que estava sendo dirigido por funcionário da oficina mecânica, segunda a requerida, colidiu, prensando-os contra um poste e causando-lhes vários ferimentos.

Em decorrência da situação grave do sinistro, o Sr. Maurilio, após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento, teve que ser transferido a UTI - Unidade de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas do Município de Primavera do Leste, permanecendo internado até a data de 10/04/2018, quando foi a óbito.

Diante disso, os autores (viúva e enteado) propuseram a presente demanda, a fim de serem compelidas as requeridas (proprietária do veículo e oficina mecânica) ao pagamento do valor equivalente a 01 (um) salário mínimo

a título de pensão mensal até a data em que o falecido completaria

75 (setenta e cinco anos); a condenação em indenização

a título de danos materiais no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), referente a perda

total do veículo e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor equivalente a 600 salários mínimos vigentes, ou seja, R$572.400,00 (quinhentos e setenta e dois mil e quatrocentos reais) para cada requerente.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial,
para condenar a requerida Hermann & Hermman Ltda ao pagamento de R$60.000,00 (sessenta mil reais) à título de
danos morais,
sendo
R$30.000,00
(trinta mil reais) para cada requerente, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária da data do arbitramento,
in casu,
a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, bem como condenou as partes no pagamento das custas e despesas processuais
pro rata
, arcando cada qual com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a justiça gratuita em relação aos autores.

Ainda,
julgou improcedente o pedido de denunciação da lide
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como condenou a denunciante T. D. SERVICOS DE GUINCHO LTDA - EPP em honorários advocatícios fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ambas as partes aviaram recurso de apelação, sendo que os autores pugnam pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a responsabilidade solidária da apelada T.D Serviços de Guincho LTDA e da Seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A aos danos causados aos mesmos; bem como seja reformada a r. sentença para o fim de condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$12.000,00 (doze mil reais) e indenização por danos morais em 500 (quinhentos) salários-mínimos para cada requerente, e, por fim, considerando que a dependência da cônjuge, ora apelante, é presumida, requerem pensionamento mensal no valor de 01 (um) salário mínimo, devido desde a data do óbito até a data em que o falecido completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade, visto que é esta a expectativa de vida do homem no Brasil, segundo pesquisa do IBGE.

Por sua vez, a empresa Hermann & Hermman Ltda, postula para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, porque foram alicerçados em boletim de ocorrência redigido baseado nas informações prestadas pelo próprio autor da ação, o qual deixou de fazer prova de fato constitutivo de seu direito, e uma vez não demonstrado a culpa do funcionário da apelante no evento danoso. De modo alternativo, pugna para que seja julgada improcedente a pretensão indenizatória do apelado Paulo por danos morais em ricochete, eis que está veiculada por terceiro que não integra o núcleo familiar básico da vítima falecida, cujo acolhimento do pedido pressupõe demonstração robusta da existência de relação de proximidade, vínculo afetivo e convivência que permitam inferir a lesão moral suportada o qual não se produziu no curso processual. Requer, ainda, a adequação da verba indenizatória moral mediante a redução, autorizando o abatimento do valor recebido do seguro obrigatório (DPVAT), caso subsista o dever de indenizar. Por derradeiro, requer em relação a verba sucumbencial arbitrada em prol do procurador da apelada, adote a regra para fixar entre 10% e 20%, como base de cálculo referente ao proveito econômico obtido pela apelante, que nesta parte do pedido, saiu-se vencedora.

Pois bem. Como sabido, a responsabilidade

civil
traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio. Os requisitos para que o causador do dano seja responsabilizado estão expressos no
Código Civil, confira-se:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Na hipótese, extrai-se do Laudo Pericial Técnico da Politec (Id
130376677) que
os peritos oficiais criminais, no referido acidente de trânsito aonde envolveram o veículo Pálio Fire, denominado V1, e o Caminhão da VW, denominado V2, concluíram que ocorrência do sinistro se deu
“por concorrência de causas, devido a não observância das leis de tráfego por parte do condutor de V2 e ao excesso de velocidade desenvolvido por esse”.

Ocorre que restou esclarecido no feito que o veículo V2 estava sob os cuidados da
HERMANN & HERMMAN LTDA – MECÂNICA ESTRELA
, aguardando reparos,
ao
passo que no momento do
acidente
estava sendo testado pelo empregado, que o conduzia.

Nas questões de responsabilidade civil subjetiva, a verificação da responsabilidade pelos danos deve sempre partir de um parâmetro aceitável e previsível de comportamento. É de ser responsabilizado aquele que não age com a cautela que se esperaria razoavelmente de uma outra pessoa qualquer, considerado um padrão médio de comportamento.

Registra-se que nem sempre pode ser reconhecida a responsabilidade do proprietário pelo fato da coisa, casos há em que ele não é o responsável pelos danos causados por terceiros, como ocorre no caso específico dos autos em que o automóvel foi confiado a um estabelecimento para proceder a reparos.

Portanto, deve ser mantida a
ilegitimidade passiva
do proprietário do veículo
T. D. SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA
, conforme devidamente reconhecida na sentença apelada.

Nesse sentido:

”APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA –
VEÍCULO ENTREGUE A OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO – RESPONSABILIDADE – PREPOSTO DA EMPRESA QUE USA O VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - In casu, constata-se das razões de apelação que a empresa requerente expôs fundamentos de seu inconformismo, evidenciando o porquê de não se apresentar satisfeito com a sentença de improcedência. Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade rechaçada. Recurso conhecido. II - Uma vez confiado o veículo à oficina mecânica para reparos, deve ser afastada a responsabilidade do proprietário, por danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido enquanto o automotor estava sob o dever de guarda da oficina.”
(TJ-MS - AC: 08004846920168120047 MS 0800484-69.2016.8.12.0047, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 04/12/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE DESTRUIU A RESIDÊNCIA DO APELADO.
VEÍCULO DEIXADO EM OFICINA MECÂNICA PARA REPAROS. RESPONSABILIDADE DA OFICINA PELOS DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO.
RECURSO INTERPOSTO PELA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO MOTORISTA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Ação foi ajuizada pelo Apelado, buscando a reparação pelos danos causados em razão do acidente de trânsito que consistiu na colisão do veículo de propriedade da segunda Apelante, dirigido pelo primeiro Apelante, contra a sua residência. 2. Ilegitimidade passiva da Apelante reconhecida, considerando que entregou o seu automóvel em oficina para realização de serviço, o qual veio a transitar em via pública, indevidamente, conduzido pelo primeiro Apelante, que era proprietário da oficina, e causou o acidente. 3. O Apelante alega sua ilegitimidade passiva, por não ser o proprietário do veículo, contudo, a preliminar não merece ser acolhida, pois ficou comprovado que ele era o condutor do veículo envolvido no acidente, o qual estava sob sua guarda por ser o proprietário da oficina em que estava sendo realizado o serviço de alinhamento e balanceamento, de forma que foi o responsável pelo ato ilícito. 4. No mérito, ficou comprovada a culpa do Apelante pelo acidente automobilístico, que infringiu as normas de trânsito. 5. O juízo de primeiro condenou o Apelante ao pagamento de danos materiais no valor de R$8.661,75 (oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), de acordo com a planilha dos bens que foram destruídos, conforme se verifica à fl. 07, bem como através das notas fiscais de fls. 32/41, e das declarações de fls. 29 e 31, devendo ser mantida a condenação. 6. Manifesto o dano moral derivado do próprio ilícito, que vai além do mero aborrecimento, já que o acidente destruiu o imóvel em que o Apelado residia, bem como grande parte de seus bens pessoais, mostrando-se razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme arbitrou o juízo de primeiro grau. 7. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO INTERPOSTO PELA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO MOTORISTA CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PA - AC: 00003876820118140000 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 13/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/08/2019)

Quanto aos alegados
danos materiais
, em razão da perda total do veículo sinistrado, como bem pontuado pela Magistrada sentenciante,
“
não há comprovação de que houve a perda total do veículo, vez que, em

consulta ao site do RENAJUD nesta data, verificou-se que a situação cadastral

encontra-se regular e não como baixada”
(sic).

Como cediço, a
determinação de
baixa
e cancelamento nos registros do
Detran
, trata-se de consequência lógica da declaração de
perda

total
dos veículos, o que não se evidenciou nos autos, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.

De igual modo, quanto ao pleito de
pensionamento mensal à viúva do
de cujus
, a autora não comprovou qualquer relação de
dependência econômica
com o falecido que pudesse dar ensejo à indenização pretendida.

Isso porque, sobre o
pensionamento
indenizatório decorrente da responsabilidade civil, mister se faz a prova da
dependência
econômico-financeira para com a vítima fatal do ilícito civil. Assim, a pensão conferida ao familiar supérstite só tem cabimento se ele demonstrar que tinha total
dependência
econômico-financeira do
de cujus
.

Quanto ao ponto a Magistrada sentenciante consignou:

“(...)
In casu, não restam comprovados os requisitos do pedido.
Isso porque a parte requerente informou que o falecido tinha uma empresa e, assim, não comprovou que ficou desamparada.

Ademais, a requerente juntou, inclusive, cópia do requerimento de empresário (id 16446109). Contudo, não demonstrou o que aconteceu com essa empresa após o falecimento, se fechou, se teve continuidade, quem passou a administrar o negócio.

Desse modo, entendo que não foi comprovada a necessidade de pensionamento em favor da requerente”

Com relação ao
dano moral reflexo ou por ricochete
,
cumpre destacar que
é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um
dano
inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial.

Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo
dano
, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa.

Constituem características do
dano

moral
por
ricochete
a pessoalidade e a autonomia em relação ao
dano
sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais.

No caso dos autos, extrai-se que o
de cujus
era padrasto do demandante Paulo, onde residida juntamente com a sua mãe. Extrai-se da certidão de casamento de Id 130370846 que o relacionamento conjugal já ultrapassava duas décadas (26/03/1993), de modo a caracterizar a longa convivência,
o laço familiar e o vínculo afetivo. Além
disso, constata-se que o mesmo também estava junto no acidente de trânsito, tendo inclusive passado por procedimento cirúrgico para redução da fratura de maxilar tipo Le Fort I e redução de fratura de nariz (Id 130376653).

No tocante ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
valor

da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$30.000,00 (trinta mil reais)
, para cada demandante como fixados na sentença.

Quanto ao pedido de
abatimento do valor recebido pelo seguro obrigatório DPVAT
, cumpre
salientar que o documento trazido
apenas
nesta fase recursal deve ser desconsiderado, pois não se trata de documento novo.

Ora, a apelante teve toda a fase de instrução processual para comprovar os fatos por ela alegados,
ex vi
do artigo 373 do CPC.

A respeito do que vem a ser
documento

novo
, NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY elucidam:

“
Por
documento

novo
deve entender-se aquele que já existia quando da prolação da sentença
,
mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso.
O
documento

novo
deve ser de tal ordem que, sozinho, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idôneo para o decreto de rescisão
”
(
Código de Processo Civil
Anotado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, RT, 4ª edição, p. 944)

Desse modo, entendo que, no caso dos autos, ocorreu a figura da preclusão, que, sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior, confira-se:

"A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem lançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional com precisão e rapidez. Sem uma ordenação temporal desses atos e sem um limite de tempo para que as partes os pratiquem, o processo se tornaria uma rixa infindável. Justifica-se, pois, a preclusão pela aspiração de certeza e segurança que, em matéria de processo, muitas vezes prevalece sobre o ideal de justiça pura ou absoluta
.
"
(
in
‘Curso de Direito Processual Civil’, v. I, n. 511, p. 52)

Assim, considerando que a oportunidade para a juntada de
documento
é com a inicial e/ou com a contestação, exceto quando se trata de
documento

novo
, que não é a hipótese dos autos, não há como se examinar documentos juntados a destempo.

Logo, não há como considerar o extrato do processo administrativo do seguro obrigatório - DPVAT acostado no Id
130377317
, apresentado pela apelante quando de seu recurso, uma vez que não se trata de documento novo, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença no ponto que interessa.

Por derradeiro, no caso dos autos, o critério de fixação da base de cálculo respeitou a ordem gradativa porque é possível quantificar o valor da condenação obtido na sentença, razão pela qual os honorários foram fixados com base no valor deste.

Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "
seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão
Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar a verba honorária, ante a sucumbência recíproca na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022